Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739048-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Com apoio nos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar acerca da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, bem como das alegações de decadência e prescrição, arguidas em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator